Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-74.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. DER. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCREDENCIAMENTO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para sustar os efeitos do ato administrativo que promoveu o descredenciamento do agravante da condução de veículos oficiais, diante da prática de três infrações de trânsito.
2. No presente Agravo de Instrumento, o agravante sustenta que infrações de trânsito por excesso de velocidade (autos de infrações no CJ03104335 e CJ03230900) decorreram de defeito no velocímetro do veículo oficial que conduzia. Assinala que o seu descredenciamento da condução de veículos oficiais comprometerá o exercício de suas funções como Conselheiro Tutelar. Defende, em sede de antecipação da tutela recursal, pela imediata suspensão do descredenciamento do agravante da condução de veículos oficiais. No mérito, pugna pela confirmação dos pedidos deduzidos em sede de antecipação da tutela recursal.
3. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID no 45550517).
4. Não há nos autos elementos que afastem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo, a alegação de defeito no velocímetro do veículo oficial não é motivo suficiente para mitigar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos.
5. O Termo de Responsabilidade dos Condutores (Anexo III, Decreto 42.024/2021), que disciplina o uso de veículos oficiais, regulamenta que o condutor deve verificar diariamente, entre outros itens, as condições dos equipamentos, acessórios, funcionamento dos sistemas elétricos, etc., e comunicar imediatamente ao responsável pelo setor de transportes qualquer irregularidade que detectar no veículo, providencia que ao que tudo indica o agravante não observou.
6. Agravo de Instrumento conhecido e negado provimento.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.